Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM O INCREMENTO DA SANÇÃO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de roubo.

4. Tratando-se de crime cometido em local movimentado e à luz do dia, resta devidamente amparada a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da conduta arrojada do autor.

5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Mantida a pena definitiva em patamar superior a 4 (quatro) anos, descabe a modificação do regime para o aberto, em razão do que dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.